Tribunal: TJDFT
Processo: 0739895-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739895-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A BEM-ESTAR TODDO CENTRO DE SAUDE LTDA AGRAVADO: AFINITTA ODONTOLOGIA PERSONALIZADA S/S - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por A BEM-ESTAR TODDO CENTRO DE SAUDE LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0707272-97.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação do devedor. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora